Tribunal: TJBA
Processo: 8012055-14.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012055-14.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte, especialmente quanto à tese de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. O pedido da Embargante visa o reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados pela parte, notadamente quanto à (in)constitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de maneira expressa e fundamentada os argumentos principais da Embargante, com base no art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/96 e na jurisprudência consolidada do STJ, afastando qualquer alegação de omissão.

4. A decisão destaca que o precedente do STF no RE 574.706 (Tema 69) não é aplicável ao caso, por tratar de hipótese inversa — exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS —, sendo incabível a analogia pretendida.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

7. Adverte-se a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e protelação, conforme previsto nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta, de forma clara e fundamentada, os argumentos centrais da controvérsia.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito do julgado nem para manifestar inconformismo da parte com a decisão proferida.

3. O acórdão que resolve a controvérsia com base nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; LC nº 87/96, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 574.706, Tema 69, Plenário, j. 15.03.2017; STJ, jurisprudência consolidada sobre a inclusão de tributos na base de cálculo do ICMS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8012055-14.2022.8.05.0274
.
EDCiv.,

nos quais figuram como Embargante a
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

e Embargado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume
o acórdão id. 75256900.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03